Tribunal: TJDFT
Processo: 0715815-78.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela Defesa do réu contra sentença que o condenou, como incurso no art. 180, caput, do Código Penal. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o crime de receptação culposa. Alternativamente busca a modificação do regime de pena ou a substituição desta (art. 180, §3o, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório autoriza a condenação pelo delito de receptação simples, nos termos do art. 180, caput, do Código Penal; (ii) determinar se a conduta do réu comporta desclassificação para a modalidade culposa, prevista no art. 180, §3o, do Código Penal, (iii) aferir a propriedade do regime de cumprimento de pena fixado e, alternativamente, (iv) determinar a substituição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do delito estão devidamente comprovadas pelos documentos constantes nos autos, incluindo a ocorrência policial, o auto de apreensão e apresentação, e a prova oral colhida em juízo, notadamente dos policiais militares e da vítima do crime antecedente.
4. O dolo eventual se verifica pela ausência de cautelas mínimas na aquisição do bem, já que o réu adquiriu o celular em uma feira informal (“Feira do Rolo”), sem nota fiscal ou comprovação de origem lícita, de pessoa desconhecida.
5. No delito de receptação, a posse do produto do crime gera o ônus para o réu de demonstrar sua boa-fé ou o desconhecimento acerca da origem ilícita do bem, conforme disposto no art. 156 do Código de Processo Penal. Não há violação ao princípio da presunção de inocência, pois a condenação decorre da análise lógica e objetiva das provas.
6. A desclassificação para receptação culposa não se aplica, pois, a conduta do réu indica que ele tinha condições de presumir a origem ilícita do bem, tanto pela natureza da coisa, pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, que se tratava de coisa ilícita. Não há nos autos qualquer prova que demonstre negligência, mas sim o dolo eventual caracterizado pela assunção do risco.
7. A jurisprudência citada no acórdão confirma que a ausência de comprovação de boa-fé ou de adoção de cautelas mínimas na aquisição de bens em situações suspeitas é suficiente para configurar o dolo eventual no crime de receptação simples.
8. Conquanto a reprimenda corporal seja inferior a 4 (quatro) anos, justifica-se a imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso – semiaberto -, diante da valoração negativa de circunstância judicial e da reincidência.
9. Para concessão da substituição de pena é necessário que o condenado preencha os requisitos previsto no artigo 44 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
* No crime de receptação simples, o dolo eventual pode ser caracterizado pela ausência de cautelas mínimas na aquisição de bem de origem ilícita, como a compra em local informal, de pessoa desconhecida ou por preço incompatível com o valor de mercado.
* A apreensão do produto do crime em posse do réu gera o ônus de comprovar o desconhecimento da origem ilícita do bem ou sua boa-fé na aquisição, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal.
* A desclassificação para receptação culposa exige comprovação de que o agente não tinha condições de presumir a origem ilícita do bem, o que não ocorre quando as circunstâncias apontam para a ciência ou indiferença quanto à ilicitude.